Tribunal: TJES
Processo: 5019855-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019855-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5019855-68.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

RECORRIDO:
ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17189330, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviços odontológicos contratados. Conforme consta na sentença combatida:
“A requerente alega que contratou a realização de um implante dentário (protocolo) na clínica que ostentava a marca "Odontocompany" em Campo Grande/Cariacica. Afirma que, apesar de adimplir com os pagamentos, o tratamento foi abandonado pela clínica. Em razão disso, pleiteia a condenação das requeridas, de forma solidária, ao ressarcimento dos danos materiais e à compensação por danos morais.

(...)
O ponto controvertido da demanda consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos.

A requerida ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA não apresentou contestação, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Assim, tem-se por incontroverso o abandono do tratamento odontológico contratado pela requerente.

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A interrupção injustificada do tratamento, após o recebimento dos valores, configura falha grave na prestação do serviço.”

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 9.127,74 (nove mil, cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como, condeno no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Inconformado com o desfecho da lide, a Requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., em recurso inominado (ID 17189331), reitera a preliminar de incompetência pela necessidade de perícia e de ilegitimidade passiva, defendendo a inexistência de responsabilidade solidária entre franqueadora e franqueada. No mérito, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões no id 17189892

Eis a síntese dos fatos relevantes.
DECIDO

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica (perícia), não merece acolhida. A causa de debate não é complexa, bastando as provas documentais carreadas aos autos para a elucidação da falha na prestação do serviço (não conclusão do tratamento pago), sendo desnecessária a perícia pretendida.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com a análise da solidariedade e também deve ser
rejeitada
.

Pela Teoria da Asserção e com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento — franqueadora e franqueada — respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC). A franqueadora, ao emprestar sua marca, aufere lucros e gera confiança no consumidor, devendo responder pelos riscos do empreendimento.

No mérito, o ponto principal da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil da empresa franqueadora por atos praticados por uma de suas franqueadas, que resultaram em dano ao consumidor. Em outras palavras, cumpre definir se a franqueadora integra a cadeia de fornecimento para fins de aplicação da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, estabeleceu um microssistema de proteção fundado na boa-fé, na transparência e na responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O contrato de franquia, embora regido por legislação específica (Lei nº 13.966/2019), não tem o condão de afastar as normas protetivas do consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

Quanto à responsabilidade da empresa franqueadora, o STJ já decidiu que a relação de franquia, em que pese seja uma relação interpartes para as empresas participantes, do ponto de vista do consumidor constitui cadeia de fornecimento que atrai a responsabilidade solidária das empresas participantes. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC.
INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes . 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.
3. Extrai-se dos arts . 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015) (Grifei).

Após análise dos argumentos das partes e documentos acostados aos autos, tenho que a tese da responsabilidade solidária da franqueadora deve prevalecer. Aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, segundo a qual não se pode olvidar que, aos olhos do consumidor, a empresa franqueada se apresenta como uma extensão da própria franqueadora, utilizando seu nome, sua marca e seus métodos. A recorrente, ao auferir vantagens econômicas com a exploração de sua marca pela rede de franqueados, assume também o risco inerente à atividade. Ao emprestar sua reputação e credibilidade, atrai para si a responsabilidade pelos vícios e defeitos dos serviços prestados sob sua bandeira, nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

No mérito, a sentença não merece reparos. A falha na prestação do serviço é incontroversa. A restituição do valor despendido, a título de dano material, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da cadeia de fornecedores.

Além disso, a situação vivenciada pelo ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A interrupção de um tratamento de saúde bucal, complexo e extenso, afeta diretamente a saúde, a autoestima e a dignidade da pessoa. A frustração e a angústia decorrentes de tal evento configuram dano moral passível de compensação. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua função – compensatória e pedagógica – sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)